Tribunal: TJMT
Processo: 1018718-84.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido efeito ativo, interposto por MARINA PEREIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas no. 3620-61.2015.811.0018 - Código 74911, em fase de Execução de Sentença, movida em desfavor de CARRASCO & SILVA LTDA – ME, FERNANDO ALVES DA SILVA e JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO, que indeferiu o pedido de suspensão do Passaporte e da Carteia Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos Cartões de Crédito e de valores existentes na conta do FGTS dos executados, vez que ausente respaldo constitucional ou previsão legal, para o pleito.
Em resumo, alega que (i) que desde a propositura da Ação Civil Pública no. 62284 em desfavor dos executados CARRASCO E SILVA-ME (JF Compra Premiada) e seus sócios proprietários FERNANDO ALVES DA SILVA E JEZICA ANDREA TONHON CARRASCO, bem como as várias ações individuais propostas, nenhuma delas teve penhora frutífera para fins de indenizar os consumidores prejudicados; (ii) nestes autos, todas as tentativas de penhora, inclusive via BACENJUD restaram infrutíferas; (iii) o art. 139, IV, do CPC permite a adoção das medidas necessárias ao recebimento de prestação pecuniária.
Requer a concessão de efeito ativo para deferir a tutela de urgência para que sejam determinadas as medidas cautelares atípicas em desfavor dos executados Fernando Alves da Silva e Jezica Andrea Tonhon Carrasco referente à suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos cartões de créditos vigentes em nome dos executados.
É a síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos do art. 1017, I, do mesmo Código.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, apenas para fins recursais, neste instante conceder à agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na peça vestibular.
Realmente o art. 139, IV, do CPC garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE E SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de restrição do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte e SUSPENSÃO da CNH do executado, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.” (N.U 1005589-46.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)
No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultado eventual patrimônio e sim que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.
Este pedido de recolhimento da CNH, passaporte e cartões de crédito, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA VINDICADA.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.